Tribunal: TJBA
Processo: 8181039-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181039-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA LIMOEIRO

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEMANDA AFORADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA EXTINTIVA, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO NO ANO DE 2003, QUANDO DA APOSENTAÇÃO DA SERVIDORA. DEMANDA PROPOSTA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8181039-33.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.